Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-10.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017521-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), LEANDRO BATAIELLO - CPF: 983.062.601-63 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017521-10.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Marcos Vinícius Borges

Recorrido(s):

Leandro Bataiello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. PROVOCAÇÃO E PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE CONTRIBUIU PARA O RESULTADO NARRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o argumento de que o recorrente, advogado, foi ofendido pelo reclamado, escrivão da polícia civil, na data de 11/12/2022, ao acompanhar um cliente na central de flagrantes.

2. Não há conexão em relação ao processo 1017518-55.2023.8.11.0015, pois em consulta ao sistema PJE, verifico que os autos já se encontram arquivados.

3. Em detida análise dos autos, vejo que não houve a caracterização do dano moral indenizável, pois o autor contribuiu para o evento narrado, pois já havia indagado a autoridade policial outras vezes, quanto ao momento do seu atendimento, sendo evidente a tentativa de provocar o incidente. Importante destacar que a premeditação nas intenções do autor, inclusive por ter se dirigido, novamente, ao policial com a câmera ligada, já esperando eventual comportamento explosivo do recorrido.

4. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“Ao que consta da gravação, o autor (que é advogado) já tinha sido informado por três vezes o horário em que seu cliente seria ouvido, e ainda assim, foi novamente fazer a mesma pergunta ao agente público, contudo, gravando a conversa. Nos autos não consta que havia qualquer abuso ou ilegalidade no estabelecimento de tal horário para a tomada do depoimento sendo que, conforme lei processual penal, a autoridade policial possui prazo para realizar o ato, e não é o advogado do indiciado/flagranteado que define o horário do ato que é exclusivo da força pública. Portanto, o que se revela é que o autor provocou situação, ao questionar pela terceira ou quarta vez, o mesmo agente público, a respeito de informação já prestada. Desta maneira, ao acirrar os ânimos de uma pessoa, o provocador deve ter em mente que sua provocação verbal vai gerar uma resposta equivalente à retorsão imediata. Notadamente o autor não usou palavras de baixo calão, mas visivelmente foi repetir a mesma pergunta já respondida diversas vezes antes com o intento de desencadear fato que pudesse pesar contra o agente público. Ou seja, o autor criou situação que desafiava os limites da racionalidade (fazer a mesma pergunta e esperar resposta diferente) com claro intento de provocar desconforto no Requerido. E neste ponto, ninguém pode reclamar daquilo que desencadeia. Trata-se de uma resposta deselegante para uma provocação desnecessária que, com o mesmo fundamento em sentido regresso, torna também improcedente o pedido contraposto.

5. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral."
(REsp. 215.666- RJ - 4a Turma - rei. Min. César Asfor Rocha)

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024